Tribunal: TJES
Processo: 5022223-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022223-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINDSOR VIEIRA DA SILVA

APELADO: VALDEMIR SILVA GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. REQUISITOS FORMAIS. CONTRATO DE ADESÃO. ART. 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/96. TERMO ANEXO COM ASSINATURA ESPECÍFICA. CONTRATOS DISTINTOS. TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na existência de cláusula compromissória arbitral no contrato de franquia.

2. O apelante busca a anulação da sentença, alegando que a cláusula arbitral é inválida, pois não atendeu aos requisitos formais do contrato de adesão, e que há conflito com a cláusula de eleição de foro presente no termo de transferência de franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula compromissória arbitral no contrato de franquia é válida, considerando as alegações de (i) inobservância dos requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 e (ii) contradição com a cláusula de eleição de foro constante no termo de transferência de franquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A despeito da natureza de adesão do contrato de franquia, os requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 foram integralmente cumpridos, uma vez que a cláusula arbitral foi objeto de um documento anexo, com redação clara e assinatura específica do apelante, demonstrando sua inequívoca concordância com o procedimento arbitral. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a existência de convenção de arbitragem afasta a jurisdição estatal, cabendo ao juízo arbitral decidir sobre a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. 6. A alegada contradição entre as cláusulas de resolução de conflitos não se sustenta, pois o termo de transferência de franquia e o contrato de franquia são negócios jurídicos distintos, com objetos e partes diferentes. A cláusula de eleição de foro do primeiro contrato não se sobrepõe à cláusula arbitral, específica e validamente pactuada no segundo contrato, que rege a relação jurídica principal de onde emanam as controvérsias. 7. Não há, portanto, qualquer vício na cláusula compromissória que justifique a anulação da sentença, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes e a competência do juízo arbitral para dirimir as controvérsias decorrentes do contrato de franquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. A cláusula compromissória arbitral em contrato de franquia, ainda que de adesão, é válida quando observados os requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, notadamente a existência de documento anexo com a expressa concordância e assinatura específica do franqueado. 2. A cláusula de eleição de foro em termo de transferência de franquia não se sobrepõe à cláusula compromissória arbitral validamente pactuada no contrato de franquia, por se tratarem de negócios jurídicos distintos, devendo a controvérsia ser resolvida pelo juízo arbitral."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.307/96, art. 4º, § 2º, e art. 8º, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 485, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.742.537/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 25/10/2024; STJ, REsp n. 1.597.658/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WINDSOR VIEIRA DA SILVA
contra a r. sentença (id. 13646046) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Fórum Central da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Anulação/Rescisão de Termo de Transferência de Franquia e de Contrato de Franquia c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
ajuizada em face de
VALDEMIR SILVA GUIMARÃES e ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral.

O apelante opôs embargos de declaração (id. 13646047), que foram rejeitados pela decisão de id. 13646052.

Em suas razões recursais (id. 13646053), pugna pela anulação da sentença, argumentando, em síntese, que a cláusula compromissória arbitral seria nula por se tratar de um “compromisso arbitral patológico” em contrato de adesão, desrespeitando as formalidades legais previstas no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96. Afirma que a cláusula compromissória não possui assinatura ou visto específico para sua validade, além de ser contraditória com a eleição de foro do Termo de Transferência de Franquia (id. 13645981). Alega que o elevado custo da arbitragem restringe seu acesso à justiça. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e os autos retornem à origem para o regular processamento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A (id. 13646057), a qual defende a manutenção da sentença, alegando a validade da cláusula arbitral e a competência do juízo arbitral para decidir sobre a sua existência e eficácia, conforme o princípio da kompetenz-kompetenz.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5022223-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINDSOR VIEIRA DA SILVA

APELADO: VALDEMIR SILVA GUIMARAES, ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WINDSOR VIEIRA DA SILVA
contra a r. sentença (id. 13646046) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Fórum Central da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Anulação/Rescisão de Termo de Transferência de Franquia e de Contrato de Franquia c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
ajuizada em face de
VALDEMIR SILVA GUIMARÃES e ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral.

A questão devolvida a este Egrégio Tribunal resume-se em aferir a validade e a eficácia da cláusula compromissória arbitral pactuada no Contrato de Franquia firmado entre o apelante e a segunda apelada, a qual serviu de fundamento para a extinção do processo na origem.

1. Do Cumprimento dos Requisitos Formais (Art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem)

O apelante sustenta, primordialmente, que o contrato de franquia se classifica como de adesão e que, por isso, a validade da cláusula arbitral estaria condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, o que alega não ter ocorrido.

O referido dispositivo legal estabelece:

Art. 4º (...) § 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, a natureza adesiva do contrato em tela, a tese recursal não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que o “Contrato de Franquia” (id. 13645979) é acompanhado do documento “ANEXO I - Arbitragem”. Trata-se de um documento apartado, de uma única página, contendo a seguinte e inequívoca declaração:

“O FRANQUEADO declara que concorda expressamente com a constituição da arbitragem instituída na cláusula compromissória prevista no Contrato de Franquia em sua ‘CLÁUSULA 14ª - SOLUÇÃO DE LITÍGIOS – ARBITRAGEM’.”

Logo abaixo desta declaração, consta o campo para a assinatura do franqueado, devidamente aposta de forma eletrônica pelo apelante. A existência deste termo anexo, com redação clara e assinatura específica, cumpre com exatidão a exigência da parte final do § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem, uma vez que a finalidade da norma, que é garantir que o aderente tenha plena e inequívoca ciência de sua renúncia à jurisdição estatal, foi integralmente atingida.

Vale observar, neste aspecto, que “
a
jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça indica que o Poder Judiciário apenas tem competência para declarar a nulidade da cláusula arbitral quando o vício for detectável prima facie (...). Na hipótese vertente, a cláusula compromissória de arbitragem encontra-se suficientemente destacada, redigida em caixa alta (...). Assim, não se mostra inválida.
” (STJ, AREsp 2.742.537/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/10/2024).

No caso em apreço, conforme se vê, o vício não é detectável
prima facie
. E, uma vez demonstrada a plena validade da convenção de arbitragem pela observância dos requisitos formais do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes e o princípio da Kompetenz-Kompetenz, consagrado no art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem.

Com efeito, entende a Corte da Cidadania que “a
convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória
” (REsp n. 1.597.658/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 10/8/2017).

Portanto, sob tal ótica, não vejo fundamentos para a pretendida anulação da sentença, cabendo ao juízo arbitral a apuração de eventuais requisitos de existência, validade e eficácia da cláusula.

2. Da Alegada Contradição com a Cláusula de Eleição de Foro do Termo de Transferência

O apelante argumenta, ainda, que a cláusula compromissória seria patológica por entrar em conflito com a Cláusula 11ª do “Termo de Transferência de Franquia” (id. 13645981), a qual elege o foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir controvérsias. A alegação, contudo, tampouco merece acolhida.

É imperativo distinguir os dois negócios jurídicos em questão.

O primeiro é o “Termo de Transferência de Franquia” (id. 13645981), celebrado entre o apelante (NOVO FRANQUEADO) e o Sr. Valdemir Silva Guimarães (ANTIGO FRANQUEADO), tendo a franqueadora ATW como mera anuente. Este contrato rege a cessão de direitos e obrigações entre os franqueados, como a transferência dos equipamentos e do ponto comercial. A cláusula de eleição de foro nele contida (Cláusula 11ª) destina-se, por óbvio, a resolver eventuais litígios decorrentes dessa específica relação jurídica – por exemplo, um eventual descumprimento de obrigação do antigo franqueado para com o novo.

O segundo negócio jurídico, distinto do primeiro, é o “Contrato de Franquia” (Iid. 13645979), firmado entre o apelante (FRANQUEADO) e a apelada ATW (FRANQUEADORA). É este contrato que estabelece o arcabouço de direitos e deveres da relação de franquia propriamente dita, como o uso da marca, o pagamento de royalties e o dever de suporte por parte da franqueadora. As principais queixas do autor na petição inicial (falta de suporte, promessa de faturamento não cumprida, inviabilidade do sistema) dizem respeito a esta relação jurídica, e não àquela firmada com o antigo franqueado.

Pelo princípio da relatividade dos contratos (
res inter alios acta
), os efeitos de um contrato se produzem apenas em relação às partes contratantes. Desta forma, a cláusula de eleição de foro do Termo de Transferência não tem o condão de afastar a cláusula compromissória arbitral, específica e validamente pactuada no Contrato de Franquia, que rege a relação jurídica principal de onde emana a controvérsia de mérito.

Não há, pois, contradição ou patologia, mas sim a coexistência de dois contratos distintos, cada um com sua própria cláusula de resolução de conflitos, aplicável ao seu respectivo objeto e às partes nele vinculadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença terminativa por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)